Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. DEMANDA REGRESSIVA. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC.
Não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de energia elétrica e o dano experimentado pelo consumidor, por cuja ocorrência, mediante demanda regressiva, a segurada busca ser indenizada, afasta-se eventual responsabilidade da concessionária de serviço público.
A finalidade da norma consagrada no art. 85, § 8o, do CPC, é evitar a remuneração desproporcional do advogado, frente ao trabalho desenvolvido no curso do processo. Desse modo, se a fixação dos honorários advocatícios com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal, não se revelar adequada à remuneração do advogado, deve-se proceder ao arbitramento equitativo da referida verba.